Tribunal: TJMT
Processo: 1012707-31.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012707-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX GABRIEL RODRIGUES ARAUJO - CPF: 065.179.091-33 (RECORRENTE), LAURA CAROLINA SANTANA - CPF: 912.439.801-25 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (PRESIDENTE) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Recurso Inominado nº
1012707-31.2022.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ALEX GABRIEL RODRIGUES ARAÚJO.

Recorridas: DECOLAR.COM LTDA E GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Data do Julgamento:
21/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET - PLEITO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restando demonstrado nos autos que o consumidor desistiu da compra do produto no prazo legal e, mesmo tentando solução na esfera administrativa, a empresa reclamada não efetuou a devolução do valor pago, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Não há que se falar em restituição integral do pagamento das passagens pois não restou comprovado a quitação por completo das passagens.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar as recorridas ao pagamento do valor de
R$ 1.977,20
(mil novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos), por danos materiais, com juros de 1% ao mês e correção monetária, ambos contados a partir do desembolso.

O recorrente requer a reforma parcial da sentença, para condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais. Requer ainda, a restituição do valor total pago pelas passagens em dobro.

Apesar de intimadas, as recorridas não apresentaram as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o autor alega que adquiriu passagens aéreas junto à primeira requerida para viajar de Cuiabá/MT para Fortaleza/CE, no dia 31/10/2021 às 22h40min, cujo voo seria operado pela segunda requerida. Sustenta que 40min após a compra, se arrependeu e solicitou o cancelamento e reembolso dos valores junto à primeira requerida.

Assevera que somente no dia 21/01/2022,
a requerida informou que o reembolso seria realizado em até 12(doze) meses.
Em 23/11/2022, recebeu a proposta de reembolso por e-mail no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).

O e-mail acostado a inicial no ID. 171537106 demonstra de forma inequívoca, que houve tentativa de resolução administrativa, porém, até a propositura desta demanda, as recorridas não efetuaram o reembolso integral do valor pago.

Ao contrário do entendimento exarado na sentença, entendo que o recorrente se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito. Por outro lado, as recorridas não apresentaram qualquer prova apta a desconstruir as alegações iniciais.

Portanto, comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Assim, considerando que o reclamante desistiu da compra das passagens aéreas no
prazo
acima mencionado, conforme se verifica nos documentos acostados a inicial, mostra-se abusiva a oposição das reclamadas quanto ao cancelamento solicitado, bem como, a cobrança imposta, sendo condicionado o reembolso em um prazo de 12 meses, tendo em vista que o cancelamento não decorreu da pandemia do COVID-19.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BILHETES ADQUIRIDOS PELA INTERNET.
CANCELAMENTO EFETUADO NO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS DA COMPRA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO DA PASSAGEM NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. (Teoria do risco do negócio).

A empresa que após tomar conhecimento do pedido de cancelamento efetuado pelo consumidor, não providencia o reembolso, mesmo após solicitações administrativas, age com desídia e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1004676-12.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) (destaquei)

Destarte, configura
dano

moral
passível de indenização as inúmeras tentativas frustradas de recebimento do valor da compra realizada pela internet, cancelada
dentro
do
prazo
legal. Ademais, há de se ressaltar que a ausência de cancelamento e reembolso, o impossibilitou de adquirir novas passagens, restando evidencia a falha de prestação de serviço das empresas requeridas.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido.

No que tange aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da recorrida.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados ao recorrente e o descaso com o consumidor na tentativa de resolver o problema, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação das recorridas ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular as recorridas a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, o reclamante pleiteia a restituição do valor integral de R$ 3.954,39 (três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), supostamente pago pelas passagens.

Todavia, verifico que na petição inicial,
o reclamante pediu apenas a restituição somente das
cinco parcelas

descontadas na fatura do seu cartão de crédito,
no valor de
R$ 1.977,20
(mil novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos).

No recurso, o reclamante alega foram descontadas as dez parcelas, contudo, não comprova tais alegações
, o que poderia ter sido feito mediante a apresentação das referidas faturas, portanto, não comprovado o pagamento integral do referido valor, não há se falar em restituição de valor integral.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Fica mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023